Tribunal: TJDFT
Processo: 0735699-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Distrito Federal em face da decisão1 que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelas agravadas – Conceição de Maria Serejo Rocha e M. de Oliveira Advogados &amp; Associados –, tendo como objeto diferenças remuneratórias, (i) homologara os cálculos elaborados pela contadoria judicial; (ii) rejeitara a impugnação que formulara o ente público, sob o fundamento de que não há excesso de execução; (iii) declarara incidentalmente a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital no 6.618/2020, e, por conseguinte, indeferira o pedido de expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV no valor de 20 salários mínimos, devendo ser observado o teto de 10 salários-mínimos; (iv) determinara a expedição de precatório em favor da primeira agravada no valor de R$18.746,82 (dezoito mil, setecentos e quarenta e seis reais e oitenta e dois centavos), relativo ao crédito principal; e,(iv) determinara a expedição de requisição de pequeno valor no importe de R$ 1.858,14 (um mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e quatorze centavos), referente aos honorários de sucumbência assegurados à derradeira agravada. Inconformado com essa resolução, objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a agregação de efeito suspensivo ao agravo, e, no mérito, a suspensão do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado do acórdão a ser proferido no Tema de Repercussão Geral no 1.170 e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, para que seja acolhido o inconformismo que manifestara, de forma a se reconhecer a atualização monetária do crédito executado pela TR, condenando-se as agravadas, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, postulara, inicialmente, a suspensão do curso procedimental até que seja resolvida a questão objeto do Tema de Repercussão Geral no 1.170, que analisa a aplicação da TR fixada em decisão transitada em julgado. Observara que, tratando-se de matéria de caráter prejudicial, afigura-se cabível a suspensão do cumprimento de sentença como medida hábil a evitar a proliferação de recursos e incidentes processuais e assegurar a segurança jurídica, a efetividade, celeridade e economia processual. Destacara que o Superior Tribunal de Justiça, no Resp no 1.861.550/DF, determinara a devolução dos autos ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal para que se aguardasse o julgamento do Tema de Repercussão Geral no 1170. Pontuara que idêntica situação ocorrera no RE 1.351.558/DF, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal determinara o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal para que se aguardasse o julgamento do RE 1.317.982/ES. Quanto ao mérito, argumentara o agravante, em suma, que as agravadas deflagraram cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos da ação coletiva manejada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, que o condenara a pagar, a todos os servidores integrantes da categoria, os valores referentes ao auxílio-alimentação indevidamente suprimido, no período individualizado. Sustentara que a metodologia adotada pela agravada nas contas que elaborara não encontra respaldo no título executivo, pois determinara a utilização da TR como índice de atualização monetária do crédito executado. Salientara que, em contrapartida, o juiz do cumprimento de sentença fixara que o crédito executado deve ser atualizado de acordo como o previsto no RE 870.947/SE (Tema 810), a saber, (i) até julho/2001: juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelos índices previstos no Manual de Cálculo da Justiça Federal; (ii) no período de agosto/2001 a junho/2009: juros de mora de 0,5% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E; (iii) até novembro/2021: juros de mora pelos índice de remuneração oficial da caderneta de poupança, atualização monetária pelo IPCA- e, a partir de dezembro/2021, incidência exclusiva da Taxa Selic, uma única vez, até o efetivo pagamento acumulado mensalmente, em consonância com a Emenda Constitucional no 113/2021. Defendera, outrossim, que a fórmula fixada pelo provimento arrostado não sobeja correta. Pontuara que, nesse contexto, afigura-se equivocada a decisão guerreada, porquanto violara a coisa julgada e o instituto da preclusão, tendo em vista que o crédito executado deve ser atualizado monetariamente pela TR. Consignara que a alteração dos critérios de correção monetária do débito não pode ser revista a qualquer tempo, devendo ser observada a regra albergada nos artigos 502 e 507 do Código de Processo Civil. Assinalara que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 870.947, rechaçara a atualização dos débitos fazendários pelos índices da caderneta de poupança previstos no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, declarando inconstitucional a regra que disciplinava a correção monetária a partir de julho/2009. Pontificara que somente a partir deste marco temporal é que a TR cedera lugar ao IPCA-E, de modo que as normas relativas ao período anterior a 07/2009 não sofreram qualquer reprimenda por parte da Corte Suprema. Mencionara que o julgado do Superior Tribunal de Justiça invocado pelo provimento guerreado, no ponto em que determinara a aplicação do IPCA-E também no período anterior a julho/2009, não se coaduna com a deliberação adotada pelo Supremo Tribunal Federal no bojo do RE n. 870.947, restando afastada a TR apenas a partir de julho/2009, data de edição da Lei no 11.960/09. Ressaltara que, nesse contexto, deve ser observado o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que mantivera intacta a legitimidade da incidência da TR no período anterior à edição da Lei no 11.960/2009. Realçara que o Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo no 905, fixara que o índice de correção monetária a ser utilizado na atualização do crédito executado deve corresponder ao que fora previsto no título executivo transitado em julgado, ainda que posteriormente o Superior Tribunal de Justiça tenha sido fixado índice diverso. Ressaltara que os efeitos vinculantes das decisões proferidas em sede de controle de constitucionalidade não suprimem os efeitos da coisa julgada, porquanto o processo deve preservar a segurança jurídica. Registrara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Distrito Federal em face da decisão2 que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelas agravadas – Conceição de Maria Serejo Rocha e M. de Oliveira Advogados &amp; Associados –, tendo como objeto diferenças remuneratórias, (i) homologara os cálculos elaborados pela contadoria judicial; (ii) rejeitara a impugnação que formulara o ente público, sob o fundamento de que não há excesso de execução; (iii) declarara incidentalmente a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital no 6.618/2020, e, por conseguinte, indeferira o pedido de expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV no valor de 20 salários mínimos, devendo ser observado o teto de 10 salários-mínimos; (iv) determinara a expedição de precatório em favor da primeira agravada no valor de R$18.746,82 (dezoito mil, setecentos e quarenta e seis reais e oitenta e dois centavos), relativo ao crédito principal; e,(iv) determinara a expedição de requisição de pequeno valor no importe de R$ 1.858,14 (um mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e quatorze centavos), referente aos honorários de sucumbência assegurados à derradeira agravada. Inconformado com essa resolução, objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a agregação de efeito suspensivo ao agravo, e, no mérito, a suspensão do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado do acórdão a ser proferido no Tema de Repercussão Geral no 1.170, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, para que seja acolhido o inconformismo que manifestara, de forma a se reconhecer a atualização monetária do crédito executado pela TR, condenando-se as agravadas, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. De acordo com o sumariado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade de suspensão do curso do executivo subjacente e da legitimidade da fórmula de atualização do crédito executado fixada pelo juiz do cumprimento de sentença. Alinhado esse registro, sobeja que, conquanto patente o inconformismo do agravante com os critérios de correção monetária da dívida exequenda que estaria dissonante do título executivo, o agravo não merece ser conhecido ante a evidência de que fora agitado de forma serôdia por ter sido interposto em prazo posterior à expiração do prazo legalmente assinalado para seu aviamento, não ultrapassando, pois, o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à tempestividade. Consoante se afere do alinhado, a decisão nomeada pelo agravante como agravada é aquela que homologara os cálculos elaborados pela contadoria judicial, rejeitara a impugnação que formulara ente público, sob o fundamento de que não há excesso de execução, e determinara a expedição dos competentes requisitórios de pagamento. A irresignação, a seu turno, fora agitada com lastro na decisão que determinara a remessa dos autos à contadoria judicial para aferir o valor executado, assinalando que deve o crédito ser atualizado de acordo como o previsto no RE 870.947/SE (Tema 810), a saber, (i) até julho/2001: juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelos índices previstos no Manual de Cálculo da Justiça Federal; (ii) no período de agosto/2001 a junho/2009: juros de mora de 0,5% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E; (iii) até novembro/2021: juros de mora pelos índice de remuneração oficial da caderneta de poupança, atualização monetária pelo IPCA- e, a partir de dezembro/2021, incidência exclusiva da Taxa Selic, uma única vez, até o efetivo pagamento acumulado mensalmente, em consonância com a Emenda Constitucional no 113/2021. Essas circunstâncias denotam que, conquanto tenha apontado como arrostada a decisão que homologara os cálculos elaborados pela contadoria judicial segundo os parâmetros anteriormente estabelecidos, o objeto do agravo, evidentemente, direciona-se ao provimento que fixara a fórmula de atualização do crédito executado a ser observada pelo órgão de assistência contábil do juízo. Ora, deveria o agravante insurgir-se contra a decisão que fixara os critérios de correção de correção monetária da dívida exequenda, no momento oportuno. A decisão apontada como agravada cingira-se a homologar as contas confeccionadas pelo contador judicial, restando preclusa a oportunidade para o agravante postular a alteração da fórmula de atualização do crédito executado, estabelecida durante o itinerário procedimental. Dessas considerações deflui a certeza de que a decisão que fixara os critérios de correção monetária da dívida exequenda, encontra-se acobertada pela preclusão, ficando patente que a decisão posterior que homologara as contas elaborados pelo órgão de assistência contábil do juízo não tem o condão de ensejar a repristinação do prazo recursal para resolver matéria que fora resolvida em decisão anterior. O equívoco que apontara o agravante não pode ser debitado à decisão que pretende que seja reputada como agravada, porquanto fora decisório anteriormente proferido durante o curso procedimental que fixara a fórmula da atualização do crédito executado. Alinhadas essas considerações, afere-se, então, que, em não tendo se irresignado contra a decisão que arbitrara os critérios de correção monetária da dívida exequenda, ao dela restar devidamente cientificado, a matéria objeto da pretensão ora devolvida a reexame restara há muito acobertada pela preclusão, pois dela restara irreversivelmente intimado não aviara a insurgência recursal no prazo legal. Alinhada a decisão efetivamente arrostada, deve ser registrado que, em consonância com o preconizado pelo artigo 270 do estatuto processual, “as intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei”. A norma a que se refere o dispositivo trasladado é a Lei no 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, assentando, sobre as intimações referentes ao processo judicial, o seguinte: “Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. § 2o Na hipótese do § 1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. § 3o A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. § 4o Em caráter informativo, poderá ser efetivada remessa de correspondência eletrônica, comunicando o envio da intimação e a abertura automática do prazo processual nos termos do § 3o deste artigo, aos que manifestarem interesse por esse serviço. § 5o Nos casos urgentes em que a intimação feita na forma deste artigo possa causar prejuízo a quaisquer das partes ou nos casos em que for evidenciada qualquer tentativa de burla ao sistema, o ato processual deverá ser realizado por outro meio que atinja a sua finalidade, conforme determinado pelo juiz. § 6o As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.” (grifos nossos) Extrai-se do preceito legal trasladado que, no ambiente do processo judicial eletrônico, as intimações são feitas por meio eletrônico em portal próprio, ficando dispensada a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. Acrescente-se que o §6o, do referido dispositivo legal acima reproduzido, estabelece que as intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. Essa Corte de Justiça, normatizando a tramitação do processo judicial eletrônico, editara a Portaria Conjunta no 53/2014, fixando que as intimações no PJE devem ser realizadas por meio eletrônico, como se infere do dispositivo abaixo reproduzido: “Art. 20. No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão realizadas por meio eletrônico, nos termos da Lei 11.419, de 2006. § 1o As citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais, nos termos do § 1o do art. 9o da Lei 11.419, de 2006. § 2o Quando, por motivo técnico, for inviável o uso do meio eletrônico para a realização de citação, intimação ou notificação, ou nas hipóteses de ausência de representação da parte por advogados, esses atos processuais poderão ser praticados segundo as regras ordinárias, com a digitalização e posterior destruição do documento físico. § 3o Poderão ser publicadas no Diário da Justiça Eletrônico as citações, intimações e notificações de processos em tramitação no sistema PJe, nos termos do art. 4o da Lei 11.419, de 2006. § 4o Na hipótese do § 3o deste artigo, não se aplica o art. 22. Art. 21. No instrumento de notificação ou citação constará a indicação da forma de acesso ao inteiro teor da petição inicial no sítio eletrônico do PJe, nos termos do art. 6o da Lei 11.419, de 2006.” (grifos nossos) Deve ser destacado que, conforme o regramento legal reproduzido, a intimação da Fazenda Pública é realizada por meio de expedição eletrônica, consoante previsão inserta na Lei 11.419/06 e na Portaria Conjunta no 53, de 23 de julho de 2014, que assim preceituara: “Art. 20 No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão realizadas por meio eletrônico, nos termos da Lei 11.419, de 2006. §1o As citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais, nos termos do § 1o do art. 9o da Lei 11.419, de 2006.” Sob essas premissas, na hipótese, a decisão agravada, que, de sua vez, fixara os critérios de atualização monetária do crédito executado está datada de 29.03.20233. O Distrito Federal registrara ciência desse decisório junto ao PJE no dia 08.04.2023, deflagrando o prazo de trinta dias para formular eventual insurgência recursal que tivera término em 24.05.2023, como retrata a aba de expediente que ora se colaciona: O prazo recursal, assim, conforme indica o próprio sistema eletrônico do PJE, implementara-se no dia 24 de maio de 2023. Este recurso fora aviado, a seu turno, no dia 28.08.2023, portanto, muito após a expiração do prazo dentro do qual deveria ter sido manejado, ficando patente que fora veiculado de forma serôdia, o que obsta seu conhecimento por não superar o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à tempestividade. Conseguintemente, não lhe é permitido, ignorando a intangibilidade assegurada à decisão, pretender, através do vertente agravo, revolvê-la. Operada a preclusão, a decisão já não é passível de reexame, não ressoando possível o exame da pretensão que formulara objetivando a sua modificação mediante a alteração da fórmula de atualização do crédito executado. O instituto da preclusão derivara da necessidade de assegurar a efetividade do processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível. Como é cediço, o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal. Deflui do aduzido, então, que, expirado o interregno recursal e não tendo o agravante aventado a ocorrência de qualquer fato passível de se qualificar como justo impedimento a legitimar a restituição do prazo recursal, a circunstância de ter veiculado o agravo após o termo do prazo enseja a afirmação da sua intempestividade e determina que lhe seja negado conhecimento por não suprir o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à tempestividade, vigente à época da publicação da decisão. Com fundamento nos argumentos alinhavados, afirmo, então, a intempestividade deste agravo, e, com lastro no artigo 932, III, do estatuto processual vigente, nego-lhe conhecimento por se afigurar manifestamente inadmissível por não suprir o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à tempestividade. Sem custas. Preclusa esta decisão, arquivem-se estes autos. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de setembro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 168108260 - Pág. 1/7 (fls. 139/145) – cumprimento de sentença. 2 - ID Num. 168108260 - Pág. 1/7 (fls. 139/145) – cumprimento de sentença. 3 - ID Num. 154016944 - Pág.1/4 (fls. 124/127) – cumprimento sentença.